Tribunal: TJES
Processo: 5020959-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020959-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO MARCELINO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020959-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO MARCELINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A PEDIDOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão que acolheu impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 15.573,13 bloqueada via Sisbajud, por possuir natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mantendo-se a liberação do valor constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se podem ser apreciados, em sede de agravo de instrumento, pedidos de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS não analisados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se às matérias efetivamente decididas pelo juízo a quo, sendo vedada a análise, pelo Tribunal, de pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A decisão agravada restringe-se ao reconhecimento da natureza salarial da verba bloqueada, inexistindo pronunciamento anterior acerca da expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

5. A impenhorabilidade de vencimentos e salários constitui regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família, ostentando natureza alimentar.

6. A mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias é medida excepcional, admitida pela jurisprudência do STJ apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor, o que exige demonstração concreta de rendimentos suficientes à manutenção de sua dignidade.

7. No caso concreto, restou comprovado, por extratos bancários e contracheque, que o valor bloqueado decorre de verba salarial, não tendo a parte agravante demonstrado que o executado perceba rendimentos superiores ao necessário à subsistência digna.

8. Tratando-se de dívida de natureza não alimentar, inexistem elementos que autorizem a relativização da regra de impenhorabilidade, especialmente diante da ausência de rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos mensais ou de qualquer situação excepcional apta a justificar a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não comporta a apreciação de pedidos não analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A impenhorabilidade de verbas salariais é regra geral e presume-se aplicável, cabendo ao exequente demonstrar circunstâncias excepcionais que autorizem sua mitigação.

É indevida a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar quando não comprovado que os rendimentos do executado superam o mínimo necessário à preservação de sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.961.874/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJ-RJ, AI nº 0077927-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020959-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO MARCELINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA em face da decisão que acolheu a impugnação do executado, ora agravado, para reconhecer a impenhorabilidade de R$ 15.573,13 (quinze mil, quinhentos e setenta e três reais e treze centavos) bloqueados via Sisbajud, sob o fundamento de sua natureza salarial.

A decisão agravada julgou procedente a pretensão do executado sob o fundamento de que restou documentalmente comprovado, por meio de extrato bancário e contracheque, que a quantia constrita detém natureza de vencimentos, atraindo a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora, portanto, cinge-se à aferição da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais para fins de quitação de dívida de natureza não alimentar, bem como à análise da viabilidade de deferimento de medidas voltadas à pesquisa e localização de bens e rendimentos do executado, notadamente mediante consultas aos sistemas CAGED e INSS.

De plano, cumpre analisar a admissibilidade do pleito referente à expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. Da análise detida da decisão recorrida (ID 54910287 dos autos de origem), observa-se que o Juízo
a quo
limitou-se a apreciar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do Banco Bradesco, fundamentando-se na natureza salarial da verba. Não houve, na instância de origem, qualquer requerimento ou pronunciamento judicial acerca da expedição de ofícios para busca de informações previdenciárias ou laborais.

A jurisprudência pátria leciona que
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00779270820218190000 2021002102297, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Dessa forma, a análise de tais pedidos diretamente por este Tribunal configuraria nítida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se ao que foi objeto da decisão agravada, sendo vedado à instância superior inovar no feito com questões não submetidas ao magistrado de piso. Portanto, o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

Em avanço, no que tange ao mérito da impenhorabilidade, o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos e salários destinados ao sustento do devedor. A redação do referido dispositivo dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, invocado pelo recorrente, tenha admitido a mitigação dessa regra para preservar o direito do credor à satisfação do crédito, tal medida é excepcional e exige a preservação do mínimo existencial.

Naquele julgamento, o STJ entendeu que
“Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. [...] A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649 , IV , do CPC/73 ; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

(STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 19/03/2019 DJe 16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ vol . 252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

No caso concreto, o recorrido demonstrou que a constrição no montante de R$ 15.573,13 incidiu diretamente sobre verba de natureza alimentar. A pretensão de penhora de 30% dos rendimentos, em se tratando de dívida de índole estritamente civil decorrente de mútuo, encontra óbice na ausência de comprovação, pela recorrente, de que o devedor aufira rendimentos superiores ao patamar necessário à preservação de uma existência digna, razão pela qual se mostra indevida, na hipótese, a interpretação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Isso, porque, o STJ já assentou o entendimento de que
“ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada,
cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição”
(STJ - AgInt no AREsp: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Ademais, o próprio STJ orienta que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias é a regra, admitindo-se exceção apenas para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor recebido, ou,

tratando-se de dívida não alimentar, quando os rendimentos do executado superarem cinquenta salários mínimos mensais, o que não é a hipótese dos autos. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO . EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 7 DO STJ . NÃO PROVIMENTO. 1.
"A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto . Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(AgInt no REsp 1.841.539/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020). 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1961874 DF 2021/0305662-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que a proteção ao salário permanece hígida diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua mitigação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.